Tribunal: STF
Processo: Rcl 84623
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TVV - Terminal de Vila Velha S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0001171-34.2016.5.17.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade a tese de repercussão geral, ocorrida em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no exame do recurso ordinário.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário. Logo, descabe direcioná-la contra acórdão de recurso ordinário proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho.



    Ainda que assim não fosse, na espécie, observo ter a parte reclamante interposto recurso extraordinário contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos em face de acórdão que não conheceu do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Contra a decisão denegatória do recurso extraordinário, a parte apresentou agravo em recurso extraordinário, que foi regularmente remetido a este Supremo Tribunal Federal para apreciação. Assim, não há que se falar em usurpação de competência desta Corte.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente